Tribunal: STF
Processo: ARE 1567830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL COM A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESDOBRO. ÁREAS SUPERIORES A 20.000 M2. O M. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU AO JULGAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DEIXOU DE EXAMINAR O PLEITO DE INGRESSO NA DEMANDA DA EMPRESA ORA RECORRENTE COMO LITLSCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, VÍCIO QUE LEVA À NULLDADE DA DECISÃO DA ORIGEM. DIANTE DA MATURIDADE DA CAUSA, O FEITO COMPORTA JULGAMENTO DIRETO POR ESTE TRIBUNAL, NOS TERMOS DO INCISO III DO 3O DO ART. 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. É CASO DE RECONHECER A NECESSIDADE DE INGRESSO NA DEMANDA DA EMPRESA APELANTE, UMA VEZ QUE POSSUI ELA INTERESSE JURÍDICO NO FEITO COM A TRANSMISSÃO DOS LOTES DESMEMBRADOS PARA INTEGRALLZAÇÃO DE SEU CAPITAL SOCIAL. INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O LOTE I-7-T, COM METRAGEM DE 13.322,21M2, SITUADO NO LOTEAMENTO PORTA DO SOL, OBJETO DA MATRÍCULA 11.431 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MALRLNQUE E QUE FOI DESMEMBRADO EM CINCO LOTES DE MATRÍCULAS 11.511 A 11.515, ESTÁ INSERIDO NA ZONA DE CHÁCARAS 2. INCONTROVERSO É QUE O LOTEAMENTO SE ENQUADRA CONFORME DISPOSTO NA LEI LOCAL DE MAIRLNQUE 3.727/2019, ENTRE OS LOTEAMENTOS JÁ CONSOLIDADOS. ADMLTE-SE, NO CASO, O ALVEJADO DESDOBRO EM PARCELAS COM ÁREA NUNCA INFERIOR A 1.000M2, EXIGIDA A TESTADA MÍNIMA DE 20M- HIPÓTESE EXCEPCIONAL, NA LEI DE REGÊNCIA, RELATIVA AOS LOTEAMENTOS JÁ CONSOLIDADOS, QUANDO O PRÉDIO SEGREGANDO TENHA ÁREA INFERIOR A 20.000M2, AS PARCELAS SEGREGADAS, PELO MENOS 1.000M2, COM TESTADA MÍNIMA DE 20M. ISSO EXATAMENTE CORRESPONDE À SITUAÇÃO DOS DESMEMBRAMENTOS OBJETO A SUPERFÍCIE DO LOTE-MATRLZ (É DIZER, DO IMÓVEL DIVIDENDO) É DE 13.322,21 M2, E AS ÁREAS DOS LOTES SEGREGADOS É SEMPRE SUPERIOR A 2.000M2, SENDO SUAS TESTADAS NUNCA INFERIORES A 20M PROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA, QUE SE TEVE POR INTERPOSTA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    A Lei municipal 3.813/2020 (de 2-12), com redação dada pela Lei local 4.011/2022 (de 7-4), alterou o anexo I do Plano Diretor municipal, nos termos a seguir: [...]



    O Plano Diretor de Mairinque, com sua nova redação, pois, passou a permitir desmembramentos de lotes com área mínima de 1.000m² e não mais de 2.500m², como constava na redação anterior do anexo I da lei de regência.



    A documentação juntada aos autos permite saber que, a despeito de seu registro tardio, o loteamento em exame foi implantado por volta do ano de 1977 (cf. e-págs. 160 et sqq. e ainda a certidão de e pág. 83), enquadrando-se, pois, conforme o disposto na Lei local 3.727/2019, entre os «loteamentos consolidados ».



    Não há disputa relevante quanto a esse ponto. 



    O problema é eminentemente de compreensão da normativa aplicável. [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente